Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-90.2015.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000252-90.2015.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I, e IV, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) prova oral produzida em juízo que indica o recorrente como o autor dos golpes de faca que resultaram na morte da vítima; (ii) em tese o recorrente, motivado por vingança, atacou a vítima de inopino.
3. Requerimentos dos recursos: (i) impronúncia; (ii) subsidiariamente, decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o aforisma in dubio pro societate autoriza a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal; (iii) definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é possível acolher o pleito de impronúncia, com base na inaplicabilidade do brocardo in dubio pro societate, se o conjunto probatório dos autos evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de forma que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da pronúncia.
6. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (judicium accusationis) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, I e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.647/DF e AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-90.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDIPO MACHADO SILVA - CPF: 028.353.431-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALTEIR DA SILVA TEIXEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I, e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
prova oral produzida em juízo que indica o recorrente como o autor dos golpes de faca que resultaram na morte da vítima;
(ii)
em tese o recorrente, motivado por vingança, atacou a vítima de inopino.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
impronúncia;
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o aforisma
in dubio pro societate
autoriza a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
analisar se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(iii)
definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não é possível acolher o pleito de impronúncia, com base na inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate,
se o conjunto probatório dos autos evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de forma que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da pronúncia.

6. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (
judicium accusationis
) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2o, I e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 2.091.647/DF e
AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Édipo Machado Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 0000252-90.2015.8.11.0035, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (id. 262334775).

Em suas
razões
,

o recorrente pretende ser impronunciado. Além disso, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 262334784).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
postulou a rejeição do recurso (id. 262334794).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 262334796).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 262525778).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da leitura dos autos, extrai-se que
Édipo Machado Silva
e Edvivan Machado Silva

foram denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 21 de dezembro de 2014, por volta da 18h14min., em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Joel’, situada na Rua 8, acima da esquina com a Avenida Bahia, Bairro Boa Esperança, neste Município e Comarca de Alto Garças/MT, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, os denunciados EDIPO MACHADO SILVA e EDIVAN MACHADO SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mataram a vítima Valdeir da Silva Teixeira, por motivo torpe (vingança), utilizando-se de uma arma branca (tipo faca) e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (golpes de inopino), desferindo-lhe facadas, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (fls. 65/67), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 68) e fotografias (fls. 70/71).

Os denunciandos e a vítima se encontravam no ‘Bar do Joel’ ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão. Terminada a briga, Edipo e Edivan sairam do local. Ali permaneceram a vítima, juntamente com os demais presentes.

Movidos pelo motivo torpe de vingança ante a discussão pretérita, os denunciados retornaram ao bar, passado algum tempo, e armados cada um com uma faca. De inopino, dificultando a reação da vítima, Edipo desferiu-lhe 02 (duas) facadas na região do tórax, sendo causa suficiente de sua morte, por choque hipovolêmico, conforme certidão de óbito (fls. 38) e laudo pericial (fls. 65/67). Edivan, por sua vez, em idênticas circunstâncias, estava animado pelo intuito de contribuir para a morte da vítima, mas, durante a execução do crime, e pela confusão generalizada que se instaurou, acabou por acertar Cristiano Vasco Vieira, conhecido da vítima, que ali se encontrava, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 34-36.

Após a execução do crime, Edipo e Edivam fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Como se vê, os denunciados agiram movido pela torpeza, uma vez que movidos pelo sentimento abjeto de vingança. Lado outro, ao surpreender a vítima, dificultou-lhe a possibilidade de reação defensiva [...]”
(id. 262334289 – Pág. 1/2).

O Ministério Público, após a audiência de instrução, aditou a denúncia para que constasse apenas o denunciado Édipo Machado da Silva no polo passivo da ação penal, o que foi recebido pelo Juízo
a quo.

Após as partes apresentarem suas derradeiras alegações, sobreveio a sentença recorrida, a qual pronunciou o recorrente Édipo como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal).

Inconformado, o recorrente sustenta, como tese principal, a inexistência de provas capazes de sugerir sua autoria, de maneira que a impronúncia seria impositiva.

Ainda, discorre que o aforismo
in dubio pro societate
não pode servir como base para fundamentar a pronúncia, destacando a sua incompatibilidade com o princípio de envergadura constitucional da presunção de inocência.

Contudo, a detida análise dos autos demonstra que o pleito não prospera.

No que tange à tese que ampara o pleito de despronúncia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 209.1647/DF, definiu que

o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase de sumário da culpa não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Nessa perspectiva, o voto condutor do acórdão, de lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, preleciona que
“não pode o juiz, na pronúncia, ‘lavar as mãos’ – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o ‘in dubio pro societate’ como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva”
(STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Com base nisso, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige indícios suficientes de autoria ou participação para que o agente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, enquanto para a condenação é necessária prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de sinais consistentes que apontem para a participação do acusado no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Ao trazer este raciocínio para os autos, observa-se que o Magistrado singular não se valeu do brocardo
in dubio pro societate
para concluir a presença de indícios de autoria, porquanto avaliou corretamente a suficiência do conjunto probatório necessário para a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Em juízo, o Investigador da Polícia Civil
José Alfredo Gomes de Oliveira
relatou que a apuração inicial dos fatos, no local do crime, apontava para um suspeito de nome Eduardo, mas, com a continuidade das investigações e oitiva de testemunhas, foi identificado que o responsável era o recorrente Édipo, irmão de Edivan. Segundo ele, houve uma briga no bar entre os irmãos com a vítima, iniciada devido ao sentimento de ciúmes, já que a ex-companheira do ofendido Valdeir estava os acompanhando no bar (id. 262334751).

Declarou que após uma contenda inicial, em que Valdeir teria desferido um soco em Edivan, os irmãos deixaram o local. Aduziu que, posteriormente, o pronunciado retornou para atacar a vítima e quem mais estava com ele. Salientou que a testemunha Cristiano, que também teria sido atacada pelo recorrente, colaborou com a elucidação dos fatos, aduzindo que os ataques foram inesperados e diretos, sem diálogo prévio (id. 262334751).

Durante a instrução, a testemunha
Cristiano Vasco Vieira
narrou que estava no bar quando o ofendido Valdeir chegou e, aparentemente enciumado, quebrou uma garrafa na cabeça de um dos irmãos. Ponderou que não houve tumulto imediato, mas os irmãos deixaram o local. Afirmou que, pouco tempo depois, um deles voltou ao bar e desferiu facadas em Valdeir. Disse que também foi perseguido pelo agressor e sofreu lesões ao tentar fugir. Por fim, confirmou que o irmão ferido na primeira briga não foi o mesmo que retornou ao local (id. 262334750).

Sob o crivo do contraditório, o irmão do recorrente,
Edivan Machado Silva
, declarou que estava no bar com quando esbarrou em na vítima Valdeir, que reagiu com uma garrafada em sua cabeça. Declarou que tentou se defender, mas foi ferido e saiu correndo do local. Declarou que viu e não sabe o que ocorreu depois. Aduziu que seu irmão, posteriormente, comentou que acreditava que a vítima Valdeir havia o matado, o que teria, em tese, motivado sua reação. Salientou que não teve qualquer participação nas facadas (id.

O pronunciado não foi intimado no curso do inquérito, bem como não compareceu à audiência instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

À vista desses elementos de prova, infere-se que o pleito de impronúncia baseado na incompatibilidade do preceito
in dubio pro societate
com o sistema acusatório não comporta guarida, uma vez que não há uma dúvida que se resolva em favor da sociedade, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria do pronunciado, aptos o bastante para sua submissão ao Tribunal do Júri.

Como se vê, as declarações das testemunhas são hábeis a indicar, ao menos em teoria, o recorrente como o autor do golpe de faca que resultou nos ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, que foram a causa determinante da morte do ofendido (id. 262334289 – Pág. 78/84).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri não se deu com base em dúvidas significativas, que seriam capazes de enfraquecer a narrativa acusatória. Ao revés, o conjunto fático-probatório denota a presença de indícios suficientes de autoria, a ensejar a pronúncia.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Não é possível acolher a tese de impronúncia com base na inaplicabilidade do aforisma in dubio pro societate se o conjunto probatório dos autos demonstra a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, enseja a pronúncia [...]”.
(TJMT, RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Logo, sem maiores digressões, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Além da pretensão de impronúncia, o recorrente alega, como tese subsidiária, que as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal são manifestamente improcedentes, razão pela qual postula o decote delas da sentença de pronúncia.

A respeito do tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas.

No que se refere à torpeza, a denúncia discorre que o crime foi motivado por vingança, haja vista a briga pretérita que a vítima travou com o irmão do recorrente.

Assim, diante da prova oral produzida em instrução, observa-se esta narrativa fática encontra apoio nos depoimentos judiciais do Investigador de Polícia José Alfredo Gomes de Oliveira, da testemunha Cristiano Vasco Vieira e até mesmo no relato fornecido pelo outrora réu Edvivan Machado Silva.

Consoante se denota, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório denota a existência de um desentendimento anterior que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, pode ter nutrido um sentimento de vingança no recorrente, de forma que, havendo substrato probatório que ampara a qualificadora subjetiva, esta não se revela manifestamente improcedente.

Portanto, não prospera o pleito de decote da qualificadora prevista no inciso II do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Por fim, o mesmo pode se dizer do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Durante a instrução, a testemunha Cristiano Vasco Vieira assentou que as agressões foram rápidas e sem qualquer diálogo prévio, sugerindo que a vítima, em tese, não teve chances de reação, porquanto atingida de inopino.

Desta feita, compete ao Conselho de Sentença, mediante profunda incursão nos fatos e provas, definir se o agente utilizou-se de meios que pudessem dificultar a defesa do ofendido, razão pela qual a pretensão de decote da qualificadora descrita no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não comporta guarida.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Édipo Machado Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025